Tribunal: TJBA
Processo: 8066769-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066769-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

AGRAVADO: CLARICE GOMES SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JOSENILDO GOMES SACRAMENTO

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. IDOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Empregados do BANEB – CASSEB contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante há mais de 24 anos.

2.
A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança de coparticipação no valor de R$ 15.406,38, referente a internação hospitalar e procedimento cirúrgico, determinando que a ré se abstivesse de promover a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes por esse débito, sob pena de multa diária, autorizando, contudo, a emissão de boletos com a taxa extra mensal, cuja legalidade será apreciada oportunamente.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança de coparticipação em internação hospitalar, à luz da alegada alteração unilateral das condições contratuais em plano de saúde de autogestão.

III. Razões de decidir

4.
A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados sob regime de autogestão não afasta a incidência do Código Civil, especialmente do princípio da boa-fé objetiva, que rege a interpretação e execução dos contratos.
5.
A ausência de cobrança de coparticipação em internações hospitalares por mais de duas décadas consolidou legítima expectativa da beneficiária quanto às condições originalmente pactuadas, sendo relevante a prática reiterada da própria entidade.
6.
A alteração unilateral dessa condição, sem anuência expressa da beneficiária idosa, em sede de cognição sumária, aparenta violar a boa-fé objetiva e a proteção da confiança.
7.
O perigo de dano à autora se revela no risco de comprometimento de sua subsistência e de eventual restrição à continuidade do plano de saúde, enquanto o alegado prejuízo da agravante decorre de situação econômica estrutural, não demonstrada a irreversibilidade da medida.
8.
A decisão recorrida mostra-se prudente, proporcional e reversível, não esgotando o mérito da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de coparticipação em internação hospitalar quando, após longa relação contratual, a alteração unilateral das condições pactuadas aparenta violar a boa-fé objetiva e a proteção da confiança, especialmente em relação a beneficiário idoso.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8066769-62.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB,

e Agravado, CLARICE GOMES SACRAMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça